Tribunal: TCU
Processo: 042.002/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1857/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.002/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Braga de Souza (XXX.972.731-XX); Caroline Carvalho da Costa Lima Landim (XXX.395.226-XX); Denise Franco (XXX.906.088-XX); Fabio Antonio Comineti (XXX.282.271-XX); Francielli Aparecida Carneiro Wille Noetzold (XXX.103.179-XX); Juliana Maciel Santos (XXX.969.631-XX); Niely Fernandes Silva (XXX.481.972-XX); Priscila Bianca de Souza Araujo (XXX.665.458-XX); Taynara Nogueira Martins (XXX.206.411-XX); Vinicius Santana da Silva Moraes (XXX.903.141-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.